Tribunal: TJES
Processo: 5001388-33.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-33.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO AMPARO DELFINO EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CLASSIFICAÇÃO EM ÚLTIMA POSIÇÃO DAS VAGAS DA MICROÁREA. RESERVA DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). PREVISÃO NO EDITAL. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO POR MICROÁREA. POSSIBILIDADE DE ALOCAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DO AMPARO DELFINO EVANGELISTA contra sentença que denegou a segurança requerida em mandado impetrado com o objetivo de assegurar sua convocação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Itapemirim. A impetrante alegou ter sido preterida indevidamente, pois, classificada em 6º lugar na microárea 08 — que dispunha de 6 vagas —, viu-se superada por candidata PCD com menor pontuação, a despeito da ausência de previsão expressa de vaga reservada para PCD naquela microárea específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de especificação, no edital do processo seletivo, quanto à distribuição das vagas reservadas a pessoas com deficiência por microárea impede a Administração de destinar uma delas à microárea 08, onde a impetrante obteve a 6ª colocação, e se tal alocação violaria o direito líquido e certo à nomeação da candidata classificada na última posição das vagas inicialmente ofertadas para a área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a norma que rege o certame e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, devendo ser interpretado de forma sistemática e não fragmentada.

O Edital nº 01/2024 estabeleceu, em sua cláusula 9.1, reserva de 5% das vagas totais do certame para pessoas com deficiência, fixando em 3 (três) o número de vagas destinadas a essa ação afirmativa.

A ausência de detalhamento, no Anexo III do edital, quanto à alocação das vagas reservadas por microárea, não afasta a obrigatoriedade de cumprimento da cota mínima prevista no item 9.1 do edital, que possui amparo constitucional e legal (CF, art. 37, VIII).

A Administração possui discricionariedade vinculada para, ao final do certame, alocar os candidatos PCD nas microáreas disponíveis, desde que respeitada a regra do edital, sem que isso configure modificação ou afronta à legalidade.

A expectativa de direito da candidata classificada em 6º lugar na ampla concorrência está condicionada ao cumprimento da reserva de vagas legalmente instituída, não configurando preterição ilegal a convocação de candidata PCD em vaga não previamente individualizada por área.

O ato administrativo que convocou a candidata PCD para a microárea 08 não violou a vinculação ao edital, mas concretizou seu cumprimento, inexistindo direito líquido e certo à nomeação da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de especificação no edital quanto à microárea de lotação das vagas reservadas a pessoas com deficiência não impede a Administração de alocar candidatos PCD nas áreas disponíveis, desde que respeitada a cota global fixada no instrumento convocatório.

A expectativa de direito à nomeação de candidato classificado na última vaga da ampla concorrência está subordinada à efetivação das políticas de ação afirmativa previstas no edital.

O cumprimento da reserva legal de vagas para pessoas com deficiência não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital nº 01/2024, itens 9.1 e 9.1.1.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023;
STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001388-33.2024.8.08.0026

APELANTE:
MARIA DO AMPARO DELFINO EVANGELISTA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DO AMPARO DELFINO EVANGELISTA
em razão da sentença (Id nº 55940654) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra ato imputado ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMIRIM
e à
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2024
, denegou a segurança, que visava assegurar sua convocação e contratação para o cargo de agente comunitário de saúde.

Sustenta, em síntese, que cumpriu todos os requisitos previstos no Edital nº 01/2024.

Afirma que se classificou na 6ª (sexta) posição para a microárea 08, que previa 6 (seis) vagas, restando, portanto, classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Argumenta que sua preterição para dar lugar a uma candidata inscrita como pessoa com deficiência (PCD), com pontuação inferior, constitui ato ilegal, uma vez que o edital não especificava a reserva de vaga para PCD na referida microárea.

Defende que a ausência de tal especificidade vincula a Administração, que não poderia ter destinado uma das vagas da ampla concorrência para o cumprimento da cota de forma discricionária após a divulgação da classificação inicial.

Invoca o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, alegando que a conduta da Administração feriu seu direito líquido e certo à nomeação.

Postula, assim, a reforma da sentença para que a segurança seja concedida, com sua imediata inclusão na lista de convocados para apresentação de documentos e contratação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a apelante, aprovada em processo seletivo simplificado, possui direito líquido e certo à convocação e contratação, a despeito do ato administrativo que alocou uma candidata cotista em vaga que, segundo a recorrente, seria destinada à ampla concorrência.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. As regras nele dispostas, desde que não violem a Constituição ou a lei, devem ser rigorosamente observadas por todos.

O Edital nº 01/2024, que regeu o certame, previu em seu Anexo I um total de 50 (cinquenta) vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, das quais 47 (quarenta e sete) seriam para ampla concorrência e 3 (três) para pessoas com deficiência (PCD).

Posteriormente, o Anexo III do mesmo edital distribuiu as vagas por áreas e microáreas, informando a existência de 6 (seis) vagas para a microárea 08, escolhida pela apelante, sem, contudo, especificar se alguma delas seria reservada para PCD.

A apelante, ao obter a 6ª colocação, alega ter consolidado seu direito à vaga. Contudo, a interpretação do edital não pode ser feita de forma fragmentada. O instrumento convocatório deve ser analisado em sua totalidade.

O item 9 do referido instrumento estabeleceu, de forma clara e cogente, a regra geral da reserva de vagas:

"9.1.
Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis às pessoas com deficiência
[...]".

O item 9.1.1. reforça a imperatividade da cota ao dispor que
"As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação"
.

A leitura sistêmica dessas cláusulas evidencia que a reserva de 3 (três) vagas para PCD era uma regra vinculante para o certame como um todo.

A omissão do Anexo III em apontar a exata microárea em que a vaga reservada seria alocada não tem o condão de suprimir o direito dos candidatos cotistas, tampouco de anular a própria regra da reserva.

Na verdade, tal omissão confere à Administração Pública a prerrogativa e o dever de, ao final do certame, distribuir os candidatos aprovados de forma a cumprir a reserva legal e editalícia.

A convocação de uma candidata PCD para uma das vagas da microárea 08, portanto, não representa uma alteração das regras do concurso, mas sim o seu fiel cumprimento.

Quadra notar que o direito da apelante, classificada em 6º lugar, sempre esteve condicionado à observância da regra de reserva de vagas, que possui amparo constitucional e legal.

A expectativa de direito da recorrente não pode se sobrepor ao direito subjetivo da candidata com deficiência, devidamente aprovada e classificada, de ser nomeada em uma das vagas reservadas.

Dessa forma, não se trata de excesso de formalismo ou de ato ilegal, mas de zelo com a legalidade e com a política afirmativa expressamente prevista no edital. A Administração Pública agiu no estrito cumprimento do dever, aplicando as regras do edital de forma sistêmica.

Assim, não tendo a apelante demonstrado a existência de direito líquido e certo violado, a denegação da segurança é medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a não fixação no juízo de primeiro grau, em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)